Tribunal: STF
Processo: ARE 1564330
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. OFICIAL DE JUSTIÇA, APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE NÍVEL MÉDIO. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. PREJUDICIALIDADE. JULGAMENTO DO RE 740.008, PELO PRETÓRIO EXCELSO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEIÇÃO. NULIDADE RELATIVA NÃO SUSCITADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE FALAR NOS AUTOS. PRECLUSÃO. MÉRITO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO EM CARGO DE NÍVEL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL E PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE SODALÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO DECESSOREMUNERATÓRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. O cerne da questão controvertida reside em analisar se o autor, Oficial de Justiça aprovado em concurso público para o qual se exigia o ensino médio como requisito de escolaridade, faz jus a ser reposicionado na carreira de nível superior SPJ/NS e, consequentemente, na tabela vencimental respectiva, em igualdade de condições com os servidores ocupantes de idêntico cargo, mas que prestaram concurso de nível superior.



    2. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO



    2.1. Em suas razões recursais, o autor requer a suspensão do presente feito, até o julgamento do RE nº 740.008, pelo Pleno da Corte Suprema, submetido a repercussão geral (Tema 697), sob o argumento de identidade das matérias. Entretanto, a análise de tal pleito resta prejudicada, ante o julgamento do referido recurso no dia 12 de dezembro de 2020.



    2.2. Preliminar prejudicada.



    3. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.



    3.1. O recorrente alega, ainda ainda preliminarmente, que houve cerceamento de defesa consistente na nulidade da intimação acerca do julgamento antecipado da lide, posto que não foi observada a regra prevista no artigo 272, § 5º, do CPC/2015, bem ainda, porque o magistrado a quo não considerou a necessidade de produção de prova acerca da redução vencimental.



    3.2. No que se refere à suscitada nulidade na intimação, decorrente da inobservância de que as intimações do apelante deveriam ser feitas exclusivamente em nome do advogado Rodolfo Licurgo (OAB/CE 10.144), constata-se a preclusão da matéria. É que, conquanto a regra do artigo 272, § 5º, do CPC/2015, disponha que é nula a intimação realizada de forma diversa, quando houver pedido expresso de exclusividade, como no presente caso, certo é que tal nulidade é relativa, de forma que deve ser suscitada na primeira oportunidade que a parte tiver de falar nos autos, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes do STJ.



    3.3. Reclama o ora apelante que houve redução vencimental após o reenquadramento promovido pela Lei Estadual de nº 14.786/2010 e que deveria o julgador proporcionar a dilação probatória para que pudesse ser constatado tal fato. Contudo, bastava ao insurgente acostar os contracheques referentes aos meses em que houve a suposta redução, a fim de demonstrar seu argumento, providência da qual não se desincumbiu. Importa destacar que o que não pode ser reduzida é a remuneração global, não cabendo ao Juízo elaborar cálculos acerca das partes que compõem referida remuneração.



    3.4. Forçoso, ainda, esclarecer que não tem o servidor direito adquirido a regime jurídico, podendo a administração pública, respeitado o princípio da irredutibilidade remuneratória, modificar a forma de cálculo a qualquer tempo.



    3.5. Preliminar rejeitada.



    4. DO MÉRITO



    4.1. Acerca do mérito, requer o autor, inicialmente, que sejam presumidas como verdadeiras as informações contidas no quadro comparativo dos vencimentos percebidos antes do reenquadramento introduzido pela Lei nº 14.786/2010, a fim de que seja reconhecida a redução do valor dos vencimentos, em razão da ausência de contestação quanto a esse ponto por parte do Estado do Ceará. Contudo, não há confissão se a Fazenda Pública deixar de impugnar, especificamente, as alegações contidas na inicial, em razão da indisponibilidade dos direitos que são defendidos pelos entes públicos.



    4.2. A pretensão recursal não comporta agasalho, haja vista que o Pretório Excelso já firmou tese acerca do assunto, decidindo, em sede de Repercussão Geral (RE 740.008/RR), que se reveste de inconstitucionalidade o aproveitamento de servidor público, aprovado em certame cuja investidura exigia apenas o nível médio, em cargo para o qual foi exigido nível superior no concurso respectivo.



    4.3. Não há que falar em violação à cláusula da reserva de plenário na hipótese de ter por constitucional os dispositivos atacados, uma vez que este Tribunal de Justiça, por seu Órgão Especial, enfrentou a questão sob enfoque, ao analisar a Lei Estadual nº 14.786/2010, que determinou a diferenciação entre servidores que prestaram concurso para nível médio e para nível superior, tendo pacificado a matéria no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0001398-47.2017.8.06.0000.



    4.4. Nesse contexto, descabe o acolhimento da pretensão quanto à inconstitucionalidade dos dispositivos legais mencionados, observando-se, ainda, que a Lei Estadual nº 16.302/17, revogou, em parte, a Lei nº 14.786/2010, unificando não só a nomenclatura requerida, como também vedando expressamente a alteração de nível, respeitadas as diferentes classes



    4.5. No que pertine ao argumento de que houve a redução de sua remuneração ao aderir ao plano de cargos e carreiras instituído pela Lei nº 14.786/2010, constata-se que tal norma garantiu a isonomia e a irredutibilidade vencimental entre os Oficiais de Justiça de escolaridades distintas, consoante se extrai do § 1º, do art. 21, e do § 3º, do art. 40, que tratamda complementação remuneratória mediante o pagamento de Parcela Individual Complementar (PIC), assegurando, portanto, a equivalência remuneratória.



    4.6. Apelo conhecido e desprovido no mérito. Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 7º, inciso XXX; 37, incisos II, XIV e XV; e 39, §1º; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelos permissivos das alíneas “c” e “d” do artigo 102, III, da CF, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Cito os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 28.06.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 16.09.2020)



    Ademais, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11/06/2019).  



    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 08/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente